Tribunal: TJDFT
Processo: 0701284-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. POSTULADO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEITO CONSTITUCIONAL. CRECHE/BERÇÁRIO. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. IRREGULARIDADE. PA N. 0132-000770/1997. PENDENTE DE DELIBERAÇÃO. MORA ADMINISTRATIVA. CARACTERIZAÇÃO. AUTO DE NOTIFICAÇÃO N. D 063955 - AEU. INVALIDAÇÃO. RECURSO AUTÔNIMO E REMESSA OFICIAL. CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 25, DA LEI N. 12.016/2009. APLICAÇÃO.
1. Em decorrência do postulado da separação dos Poderes, por regra, não cabe ao Judiciário imiscuir-se na atuação da Administração Pública (art. 2o da CF). Entretanto, em situações excepcionais, quando condutas comissivas ou omissivas do Poder Público forem deficientes ou ilegais, assim, tais atos/condutas devem ser sopesados à luz dos princípios constitucionais que norteiam a atividade administrativa, para verificação de sua ilegalidade (art. 37, caput, da CF). Na constatação de excessos demasiados ou patentes omissões administrativas, tais infringências devem ser coibidas por meios de mecanismos jurisdicionais.
2. A atuação da Administração Pública deve ser à medida da lei, ou seja, está jungida ao princípio da legalidade, não podendo extrapolar os comandos legais ou deixar de cumpri-los. Desse preceito, decorre a presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos. Contudo, tal presunção não é absoluta, admite-se prova em sentido contrário.
3. No caso em exame, denota-se que a Administração Pública no exercício do poder de polícia, outorgado pela Constituição Federal, usou de rigor exacerbado ao ameaçar o encerramento das atividades da Apelada mediante o auto de notificação n. D 063955 - AEU de ID 28176352. Isso porque, o PA n. 0132-000770/1997 de regularização do funcionamento da Creche não foi concluído, por mora administrativa.
4. O auto de notificação n. D 063955 - AEU, não deve prevalecer, porque está malferido de ilegalidade, vício esse decorrente da pendência administrativa existente no PA n. 0132-000770/1997. Sendo essa irregularidade motivadora de sua invalidação, conforme fez a sentença recorrida, a qual deve ser mantida pelos seus legais e jurídicos fundamentos, para assegurar à Empresa impetrante o prosseguimento de sua atividade.
5. Apelação e remessa oficial conhecidas e desprovidas. Sem majoração dos honorários advocatícios.